Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0702003-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTA RUIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O V I S T O S ETC. (Num. 55499653) Trata-se de Agravo Interno, interposto por AUGUSTA RUIS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento, Desembargador Álvaro Ciarlini, da Segunda Turma Cível, que conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender ausente a verossimilhança das alegações. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Augusta Ruis de Oliveira contra as ‘decisões’ proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0004592-98.2003.8.07.0001, assim redigidas: ‘Expeça-se o mandado de reintegração de posse conforme solicitado no ID 178050225. Intimem-se’. (omissis) Cuidam-se os autos de cumprimento de sentença proposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra AUGUSTA RUIS DE OLIVEIRA, com vistas a efetivar a reintegração de posse da Chácara n. 53, antiga 01, da Área Rural Remanescente do Park Way, Brasília/DF (ID 20331843). No curso processual, a parte executada requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, alternativamente, o deferimento da suspensão do feito executivo pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até a análise final do pedido de regularização deduzido perante a TERRACAP, de modo a evitar o perecimento das benfeitorias e do direito à regularização da gleba (IDs 184167164 e 184356479). É o que importa relatar. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico que a alegação de prescrição intercorrente não merece prosperar, uma vez que o sobrestamento e o arquivamento provisório do cumprimento de sentença foram efetivados para a análise administrativa sobre a área litigada, especificamente sobre a situação fundiária e se haveria interferência com projetos de regularização em andamento ou previstos, e perduraram até a conclusão das providências necessárias para o cuidadoso exame pela Diretoria Técnica da TERRACAP, que concluiu pela impossibilidade técnica/zoneamento territorial para celebração de Termo de Cooperação Técnica relativamente ao imóvel litigado, por estar não contido em Áreas de Regularização Fundiária (PDOT/DF), consoante Despacho – TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC (ID 178050226). Como consectário lógico da fundamentação expendida para o indeferimento da alegação de prescrição intercorrente, resta prejudicada a análise quanto ao requerimento subsidiário formulado pela parte executada – sobrestamento do feito executivo a fim de que a TERRACAP analise o requerimento de regularização fundiária –, porquanto essa avaliação já ocorreu, nos termos acima delineados. Não é demais lembrar que a sistemática da execução é voltada para satisfazer os interesses da parte credora, justamente por ser detentora de um título executivo. Por isso mesmo, ainda que a parte executada pretenda discutir novamente na seara administrativa questão submetida ao crivo do Poder Judiciário e devidamente apreciada, tal escolha não lhe confere proteção jurídica para obstar o regular prosseguimento de execução contra si deflagrada. Ante o exposto, indefiro os requerimentos veiculados pela parte executada nas petições intercorrentes de IDs 184167164 e 184356479 e determino o regular prosseguimento do feito, com o cumprimento da determinação contida na decisão interlocutória de ID 181259259. Intimem-se’. (Grifos no original) A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55116847), em síntese, que deve ser reconhecido, na presente hipótese, o decurso do prazo prescricional. Afirma também que é devida a suspensão da 5a fase do procedimento (cumprimento de sentença) para aguardar a eventual ‘regularização’ das áreas rurais objeto da controvérsia. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento dos atos inerentes à fase de cumprimento de sentença. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, pois foi concedida a gratuidade de justiça na origem. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. No caso em deslinde a agravante afirma que o recurso foi interposto contra as decisões referidas no Id. 181259259 e Id. 184247504 dos autos de origem. De plano, é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso é admissível apenas em parte e, estando ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser integralmente conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso em deslinde o ato jurisdicional referido no Id. 181259259 dos autos de origem apenas determinou a expedição do necessário mandado de reintegração de posse. Assim, trata-se de pronunciamento que se limita a cumprir o que está expressamente previsto na norma jurídica aplicável, sem margem de apreciação pelo Juízo singular, sendo, portanto, mero expediente da relação jurídica. Com as devidas ressalvas examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) Em verdade, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Não é admissível, ademais, recurso contra despachos, nos termos do art. 1001 do CPC. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: (...) Por esse motivo o recurso será conhecido apenas no que se refere à impugnação do ato decisório referido no Id. 184247504 dos autos de origem. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A presente hipótese consiste em examinar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão de reintegração de posse deduzida pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. A despeito de ter a agravante oferecido vasta argumentação a respeito da questão controvertida na fase postulatória, nota-se que a decisão referida no Id. 184247504, impugnada por meio do presente recurso, tratou tópicamente a respeito do tema alusivo à prescrição. Convém assinalar que o presente procedimento se encontra em sua 5a fase (cumprimento de sentença). Na referida fase é admitido apenas o reconhecimento, que pode ser ‘de ofício’ (art. 921, §§ 5o e 7o, do CPC), da denominada ‘prescrição intercorrente’. Embora a recorrente afirme que a suspensão do curso do processo por 7 (sete) anos deveria ensejar o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional, é necessário registrar que o prazo da prescrição para o exercício da pretensão deduzida na origem é de 10 (dez) anos, de acordo com a norma prevista no art. 205 do Código Civil. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: (...) Finalmente verifica-se que as demais teses suscitadas pela agravante demandam o exame aprofundado dos dados factuais trazidos aos autos, além de conhecimento técnico-especializado para corroborar as alegações no sentido de que a ‘viabilidade de regularização da área rural é indelével’, providências incompatíveis com o juízo de cognição sumária inerente ao exame do requerimento de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Essas circunstâncias denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se.” A Agravante destaca inicialmente, que “foi informada, que a agravada pretende dar cabo à reintegração de posse no dia 05/02/2024 – próxima segunda-feira – o que comprova o risco de dano iminentemente irreparável” (Num. 55499653 - Pág. 2). Alega que “a decisão do nobre relator deixou de considerar a situação da Agravante, e, em outra escala, que o Agravo trata não só da manifestação sobre a prescrição intercorrente, diante da suspensão do cumprimento, inclusive com arquivamento do processo por mais de 7 (sete) anos, mas e principalmente, haver a manutenção das hipóteses de suspensão, diante de NÃO ter findo a tramitação do processo administrativo de regularização da gleba” (Num. 55499653 - Pág. 14). Sustenta que ocupa o imóvel antes da década de 1960 e que “nunca exerceu ocupação clandestina, não se podendo sequer mencionar que o imóvel foi invadido, uma vez que administração pública federal incentivou e promoveu essa ocupação naquele tempo” (Num. 55499653 - Pág. 16). Assevera que “mantém concentrada sua ocupação no respeito à preservação do meio ambiente, na exploração exclusivamente de conservação ambiental, rural de baixíssimo impacto (pomares de árvores frutíferas) que propiciou a ampla recuperação da fauna silvestre” e que “exerceu com afinco a missão de plantar e reflorestar, por isso deve ser sempre enaltecida por sua participação na construção de boa parte da floresta ciliar e por toda extensão da gleba rural” (Num. 55499653 - Pág. 16/17). Argumenta que ela e seus familiares “promoveram diversas benfeitorias na área realizando plantio sustentável e edificações da própria residência” e que “sempre realizaram declaração e recolheram os tributos sobre a gleba rural” (Num. 55499653 - Pág. 18/19), até mesmo após a propositura da Ação Reivindicatória. Defende que sucessivos programas governamentais foram afetos à possibilidade de regularização da ocupação e que estimularam a exploração consciente dos recursos naturais com preservação ambiental, estando a regularização de acordo, também, com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT). Aduz que “a plausibilidade da pretensão de concessão da suspensão do processo enquanto houver pendente à análise de pedido administrativo de regularização nos moldes do Decreto Distrital n°. 34.931/2013, ressai cristalina, uma vez que está se caminhando para a nova expedição de mandado de imissão a posse, ou seja, a qualquer momento a Agência de Desenvolvimento do DF será imitida à posse, de forma abrupta e com o consequente perecimento das benfeitorias, enquanto há pendente a análise de pedido de regularização, cuja viabilidade é indelével” (Num. 55499653 - Pág. 21). Diante de tais alegações, requer a concessão do efeito suspensivo. É o breve relatório. O requerimento de liminar em Agravo de Instrumento já foi apreciado pelo Relator natural do Feito, conforme decisão de ID Num. 55159344. Deveras, o presente Agravo constitui verdadeiro pedido de reconsideração da decisão, na medida em que pretende o reexame da matéria, o que não se enquadra nas excepcionais situações de Plantão Judiciário, porquanto o Juízo plantonista não tem competência revisora das decisões do Relator natural. Com efeito, o artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. No mesmo teor, é a norma do artigo 4o, §2o, da Portaria/GPR no 158, de 22/01/2024, que rege este Plantão Judiciário. Ante o exposto, não há nada a prover quanto ao presente pedido no Plantão Judicial de Segunda Instância, devendo o pleito ser submetido oportunamente ao Relator original do Agravo de Instrumento, quando serão aferidos os pressupostos de admissibilidade recursal e tomadas as medidas procedimentais pertinentes. Faça-se conclusão ao Relator natural do recurso, o eminente Desembargador Álvaro Ciarlini. I. Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial